Tribunal: TJDFT
Processo: 0708453-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708453-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HARRI ROQUE BERNARDI D E S P A C H O Com base no art. 1.021, § 2o, do CPC, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 22 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator